Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. EXCESSO EM PARTILHA. PRESUNÇÃO LEGAL DE DOAÇÃO. PARTILHA DESIGUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTANDO A PRESUNÇÃO. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. O impetrante, Espólio de Kalil Maia Filho, ajuizou mandado de segurança contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do DF para anular lançamento de ITCD referente a excesso em partilha, sustentando inexistência de fato gerador e alegando que a divisão desigual dos bens decorreu de ajuste entre herdeiras para viabilizar a atribuição de bens indivisíveis.
2. O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública denegou a segurança, reconhecendo a incidência do ITCD sobre o excedente recebido por uma das herdeiras, nos termos da Lei no 3.804/2006 e do Decreto no 34.982/2013.
3. O impetrante apelou, argumentando ausência de animus donandi, inaplicabilidade da presunção relativa prevista na Lei no 3.804/2006, existência de prova pré-constituída demonstrando ausência de doação e precedentes deste Tribunal que afastariam a incidência tributária em situações análogas.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se o excesso patrimonial recebido por uma das herdeiras configura fato gerador do ITCD, diante da presunção legal de doação prevista no art. 2o, §1o, da Lei no 3.804/2006 e art. 2o, §2o, I, do Decreto no 34.982/2013; e (ii) verificar se a impetrante apresentou prova pré-constituída apta a afastar a presunção legal, demonstrando onerosidade ou compensação na partilha desigual.
III. Razões de decidir
5. A legislação local presume doação o excesso não oneroso de quinhão em sucessão legítima (Lei no 3.804/2006, art. 2o, §1o; Decreto no 34.982/2013, art. 2o, §2o, I). O demonstrativo fiscal mostra que a herdeira Luciana Kalil Resende Maia recebeu valor superior ao quinhão ideal no montante de R$ 207.538,00, sobre o qual incidiu alíquota de 4%, resultando no lançamento de R$ 8.301,52. O acréscimo patrimonial ocorreu dentro da própria partilha homologada, o que autoriza o lançamento. 6. A presunção legal admite prova em contrário, porém exige documentação idônea que demonstre onerosidade ou compensação. Os autos não contêm qualquer comprovante de pagamento, renúncia onerosa ou ajuste compensatório que evidencie ausência de liberalidade. A mera afirmação de finalidade organizatória da partilha não afasta a presunção legal.
7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída (Lei no 12.016/2009, art. 1o). A ausência de documentos que infirmem a presunção inviabiliza o afastamento da tributação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do impetrante Espólio de Kalil Maia Filho.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 3.804/2006, arts. 2o, §1o, e 9o, §3o; Decreto no 34.982/2013, art. 2o, §2o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1757770, Apelação Cível no 0708094-98.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20/09/2023, DJe 03/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1603121, Apelação Cível no 0721332-12.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09/08/2022, DJe 02/09/2022.